Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO LIMINAR DE ATO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REPUTADA IRREGULAR. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A construção não licenciada previamente, erguida de modo clandestino, desafia a lei e, como tal, enseja a ação fiscalizatória da Administração Pública, no exercício do legitimo e auto executório poder de polícia, ato tipicamente executório, ou seja, o administrador que age no exercício do poder de polícia pode atuar diretamente não precisando de anuência do Judiciário ou do particular sujeito à ação fiscalizatória.
2. Não há ilegalidade no ato de demolição de construções irregulares tendo em vista a coercibilidade de que goza o exercício do poder de polícia. Fundamentos que se alinham aos comandos do Código de Edificações do Distrito Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.